Tribunal: TJES
Processo: 5022029-82.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022029-82.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CASTELO BARCELOS
RECORRIDO: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022029-82.2023.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ANTONIO CASTELO BARCELOS

RECORRIDO
: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO IDÊNTICA PROPOSTA PELA GENITORA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
1. O recurso inominado foi interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento em litispendência.

2. Com efeito, o feito foi extinto em razão da existência de demanda idêntica ajuizada anteriormente pela genitora do autor, envolvendo a mesma causa de pedir e pedidos, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória (processo nº 0032884-50.2019.8.0024).

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve o correto reconhecimento da litispendência entre a presente ação e a demanda anterior.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
4.
No que se refere à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, descrito em sede de preliminar nas contrarrazões recursais, imperioso ressaltar a regra contida nos §§ 2º e 3º, ambos do art. 99, do CPC, in verbis:
“§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. A parte autora/recorrente, através de declaração de hipossuficiência financeira, afirma não possuir condições de arcar com o pagamento das despesas processuais. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

5. Do mérito. Nos termos do art. 337, §1º, do Código de Processo Civil, caracteriza-se a litispendência quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre duas ações em curso.

6. No caso, foi constatada a existência de demanda anterior, com a mesma causa de pedir e objeto, ajuizada pela genitora do autor, motivo pelo qual foi corretamente reconhecida a litispendência. Nos autos daquele processo o autor também pretende o reembolso de despesas médico-hospitalares feitas fora da rede credenciada, requerendo que, na condenação, a operadora ré reembolse eventuais despesas futuras, como se pode aferir na rubrica “dos pedidos” da inicial em ID. 9983392. Nestes autos,

a recorrente pretende justamente o reembolso das despesas posteriores, que deve ser objeto de apreciação pelo juízo prevento.

7. Nesse sentido, considerando a identidade de ambas as demandas, bem como considerando que o processo citado foi ajuizado anteriormente, não merece quaisquer reparos a r. sentença guerreada.

IV.
DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e
DESPROVIDO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Todavia,
suspende-se
sua exigibilidade, ante a assistência judiciária gratuita deferida.

Dispositivos relevantes citados

- CPC, art. 337, §1º.

Jurisprudência relevante citada

- STJ, AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)